Tribunal: TCU
Processo: 022.714/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento dos itens 9.7 e 9.8 do Acórdão 744/2018-Plenário em atendimento ao item 9.5.5 do mesmo Acórdão.

Inteiro teor:
Acórdão 1276/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de monitoramento das determinações e recomendações expedidas no Acórdão 1303/2017-TCU-Plenário , corrigido por inexatidão material pelo Acórdão 744/2018-TCU-Plenário , ambos proferidos em auditoria realizada para verificar a regularidade dos atos de transferência, pelo Município do Rio de Janeiro/RJ, do gerenciamento de serviços públicos de saúde para Organizações Sociais (OSs) (TC Processo 020.241/2016-0 ). Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 1405/2023-TCU-Plenário , reiterou as determinações proferidas nos subitens 9.7.1, 9.8.2 e 9.8.3 do Acórdão 1303/2017-TCU-Plenário , com a numeração alterada pelo Acórdão 744/2018-TCU-Plenário , as quais apresentam o seguinte teor: " 9.7. determinar ao Município do Rio de Janeiro que: 9.7.1. altere o desenho do fluxo financeiro do pagamento dos contratos de gestão, de modo a permitir que o pagamento seja realizado diretamente para as contas específicas, sem a necessidade dos valores passarem por uma conta privada das Organizações Sociais, permitindo, assim, que não haja prejuízo aos cofres públicos, com a perda do rendimento destes valores, bem como não permita que as organizações sociais realizem transferências entre contas específicas de contratos de gestão diferentes, de acordo com o entendimento do STF que reconheceu a natureza convenial do contrato de gestão c/c inciso I, § 3o do art. 10o do Decreto Federal 6.170/2007, e as cláusulas financeiras dos contratos de gestão pactuados (a exemplo da cláusula oitava, parágrafo quinto, do Contrato de Gestão 19/2014); 9.8. determinar à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro que: 9.8.1. no prazo máximo de 90 dias, exija que as organizações sociais utilizem as contas correntes específicas dos contratos de gestão para realizar os pagamentos de seus funcionários, bem como demonstrem, por documento hábil, o efetivo pagamento do salário para cada contratado, conforme disposto nas cláusulas referentes aos recursos financeiros e às prestações de contas dos contratos de gestão (a exemplo do disposto no parágrafo quinto da cláusula oitava, c/c incisos V e VI do parágrafo primeiro da cláusula décima do Contrato de Gestão 019/2014); 9.8.2. adote medidas com vistas à apuração da fidedignidade dos registros no CNES dos profissionais de saúde contratados pelas organizações sociais com carga horária semanal de trabalho acima de sessenta horas, e, se for o caso de prejuízo aos cofres públicos, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, proceda à identificação dos responsáveis, à quantificação do dano e ao ressarcimento ao erário, com a execução das providências necessárias ao esgotamento das medidas administrativas internas cabíveis ou, caso estas não logrem êxito, à instauração, pela autoridade administrativa competente, da respectiva tomada de contas especial, dando ciência ao Tribunal das providências tomadas no prazo de 90 dias; 9.8.3 no prazo de noventa dias, adote providências no sentido de incluir no CNES todos os profissionais de saúde que foram identificados sem registro no presente trabalho, bem como estabeleça procedimentos que garantam a atualidade deste registro conforme preceitua o inciso I, artigo 8o, da Portaria GM-MS 1.034/2010; " Considerando que o Município do Rio de Janeiro/RJ e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ) demonstraram o cumprimento das determinações contidas nos subitens 9.7.1 e 9.8.3 do Acórdão 1303/2017-TCU-Plenário ; Considerando que o objetivo último da determinação consignada no subitem 9.8.2 do referido decisum foi instar a SMS/RJ a verificar a ocorrência de prejuízo aos cofres públicos e, em caso positivo, adotar as medidas administrativas para a identificação dos responsáveis, instaurando tomada de contas especial se fosse necessário; Considerando que o órgão municipal buscou atender à última determinação, realizando a apuração com base no mês de julho de 2016; Considerando que a SMS/RJ, após a realização de diligências complementares, concluiu que não havia qualquer irregularidade quanto à fidedignidade dos registros dos vinte e cinco colaboradores identificados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), com carga superior a oitenta horas, no mês de julho de 2016; Considerando a dificuldade na obtenção de documentos, junto às organizações sociais, que remontam a fatos ocorridos há mais de sete anos; Considerando que, para a apuração de eventual prejuízo ao Erário, não basta apenas a checagem das cargas horárias semanais prestadas pelos colaboradores das OSs, junto aos estabelecimentos de saúde ligados à SMS-RJ, com base nos contratos firmados com cada um desses profissionais; mas também a comprovação do cumprimento dessa carga horária semanal; Considerando que, dos 24.000 profissionais da área de saúde, objeto de análise no relatório de auditoria apreciado no TC Processo 020.241/2016-0 , apenas 220 apresentaram, em julho de 2016, carga horária semanal superior a sessenta horas; Considerando que esse quantitativo representava, à época, menos de 1% dos profissionais que laboravam nas unidades de saúde; Considerando, portanto, os obstáculos narrados pela SMS/RJ para confirmar a ocorrência ou não de dano ao Erário, em virtude das ocorrências identificadas no TC Processo 020.241/2016-0 , e baixa materialidade de eventual prejuízo, relativamente ao universo de colaboradores da OSs; Considerando que a nova determinação sugerida pela unidade técnica significa ampliar o escopo da auditoria realizada no TC Processo 020.241/2016-0 para o período atual, sem qualquer informação ou elemento novo que sugira o agravamento do risco ou a repetição das ocorrências verificadas naquela auditoria; Considerando que a realização de novas ações de controle pelo TCU deve levar em conta os critérios de risco, materialidade, relevância e oportunidade, os quais não foram sopesados nesta oportunidade; e Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) pode propor a inclusão de nova ação de controle envolvendo a verificação da carga horária semanal dos profissionais de saúde contratados pelas OSs, no Plano de Fiscalização deste Tribunal, após sopesar o atendimento dos critérios supramencionados, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações prolatadas nos subitens 9.7.1 e 9.8.3 do Acórdão 1303/2017-TCU-Plenário , com a numeração alterada pelo Acórdão 744/2018-TCU-Plenário ; em considerar parcialmente cumprida a determinação consignadas no subitem 9.8.2 do mesmo decisum , dispensando a continuidade de seu monitoramento, com fulcro no art. 17, § 3o, "b", da Resolução TCU 315/2020; em dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde, ao Município do Rio de Janeiro/RJ e à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro; e em arquivar o processo 1. Processo TC- Processo 022.714/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Ana Beatriz Busch Araujo (XXX.188.367-XX); Daniel Ricardo Soranz Pinto (XXX.210.958-XX); Eduardo da Costa Paes (XXX.751.897-XX); Marcelo Bezerra Crivella (XXX.923.197-XX). 1.2. Entidades: Ministério da Saúde, Município do Rio de Janeiro - RJ e Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro - RJ 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.